Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações feitas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

2. Na hipótese, a apelante está devidamente cadastrada no sistema de processo eletrônico e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de trinta dias, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.